Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-40.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-40.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEAN CARLOS CAUDURO - CPF: 029.549.471-95 (AGRAVANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), DILERMANDO ANGELO PEZERICO - CPF: 021.193.409-78 (AGRAVADO), TAHAN DE FREITAS HAJJ - CPF: 035.894.111-39 (ADVOGADO), HASSAN HAJJ - CPF: 164.776.421-15 (ADVOGADO), TAMER AUGUSTO LEMOS HAJJ - CPF: 046.725.871-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E RENDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gean Carlos Cauduro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Apelação Cível. O agravante sustenta a ocorrência de fatos supervenientes que agravaram sua capacidade financeira, bem como a apresentação de documentação que comprovaria sua hipossuficiência. A parte agravada,
Dilemando

Angelo

Pezerico
, argumenta que a matéria já foi decidida em outro agravo, com trânsito em julgado, e que os documentos comprovam a boa condição financeira do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à luz de sua real situação econômica e da existência de decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988, ônus que não foi atendido pelo agravante.

A existência de bens de alto valor, como veículos de luxo e imóveis urbanos, além de patrimônio declarado de R$ 825.356,63 e o recebimento de valores expressivos em contas bancárias, evidenciam situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

A alegação de fatos supervenientes, como o nascimento de filha e perda de renda da esposa, carece de comprovação concreta e não demonstra alteração substancial na capacidade contributiva do agravante.

A matéria relativa à gratuidade da justiça já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1029089-68.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, sendo indeferido o pedido por ausência de hipossuficiência, o que configura coisa julgada material.

O recolhimento posterior de custas no valor de R$ 47.324,09 reforça a capacidade financeira do agravante e corrobora a ausência de vulnerabilidade econômica.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a titularidade de bens ilíquidos pode ser relevante na análise da capacidade financeira, especialmente quando o patrimônio é expressivo e acompanhado de outros indícios de solvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência econômica, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos contraditórios.

A existência de patrimônio elevado, ainda que parcialmente ilíquido, e de renda considerável é elemento legítimo para indeferir o pedido de gratuidade.

Decisão anterior com trânsito em julgado que indefere gratuidade da justiça impede reiteração do pedido com os mesmos fundamentos, salvo comprovada alteração significativa da situação financeira.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1000146-40.2022.8.11.0044

GEAN CARLOS CAUDURO X DILERMANDO ANGELO PEZERICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAN CARLOS CAUDURO com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em sede de Apelação Cível.

O agravante sustenta que cumpriu integralmente a determinação judicial, apresentando toda a documentação relevante, inclusive extratos da conta salário recentemente aberta, demonstrando boa-fé e transparência processual.

Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente a iliquidez dos bens em seu patrimônio, tampouco os fatos supervenientes que agravaram sua capacidade contributiva, como o nascimento de uma filha, o aumento das despesas familiares e a perda da renda da esposa.

Defende que ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento da família, configurando ônus excessivo e violação ao princípio do mínimo existencial.

Aduz que o indeferimento do benefício se revela desproporcional, afrontando os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Por fim, alega que a jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera titularidade de bens ilíquidos não afasta o direito à gratuidade, especialmente quando a alienação desses bens comprometeria a subsistência familiar.

Em contrarrazões, DILERMANDO ANGELO PEZERICO argumenta que a matéria já foi apreciada por este E. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento n° 1029089-68.2023.8.11.0000, encontrando-se revestida de coisa julgada em razão do trânsito em julgado.

Sustenta que não houve comprovação da suposta alteração na condição financeira do agravante, sendo que o nascimento de um filho não é capaz de indicar condição de miserabilidade.

Afirma que os próprios documentos trazidos aos autos demonstram que o recorrente goza de boa condição financeira, sendo proprietário de bens no valor total de R$ 825.356,63, incluindo imóveis, caminhonete Toyota Hilux e motocicleta Harley Davidson, veículos considerados de luxo. Por fim, ressalta que os extratos bancários juntados demonstram recebimento reiterado de vultosos montantes, além de sua remuneração habitual, e referem-se tão somente à conta corrente, existindo saldo em uma conta poupança omitida pelo agravante.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Do exame, entendo que

a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso, embora o agravante alegue hipossuficiência financeira, os elementos constantes dos autos revelam situação patrimonial incompatível com a pretendida benesse.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, o agravante é proprietário de diversos bens, incluindo cinco terrenos em área urbana, uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Harley Davidson, veículos notoriamente de alto valor e custo de manutenção elevado. Sua declaração de imposto de renda do exercício de 2025 evidencia patrimônio total declarado de R$ 825.356,63, montante expressivo que, por si só, já afastaria a presunção de hipossuficiência.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos demonstram o recebimento reiterado de valores significativos, além da existência de aplicações financeiras, o que contradiz a alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Importante ressaltar que a questão da gratuidade já foi objeto de análise anterior por este Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n° 1029089-68.2023.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a ausência de hipossuficiência do ora agravante, decisão
esta
já transitada em julgado. Inclusive, após tal decisão, o agravante procedeu ao recolhimento das custas processuais no valor de R$ 47.324,09, demonstrando capacidade financeira para tanto.

Quanto aos fatos supervenientes alegados pelo agravante, como o nascimento de uma filha e a suposta perda da renda da esposa, verifico que não foram suficientemente comprovados de modo a evidenciar alteração substancial em sua situação econômica. A mera alegação de aumento de despesas, sem demonstração concreta do impacto financeiro capaz de comprometer significativamente sua subsistência, não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

No que tange à iliquidez dos bens, tal argumento não prospera, pois a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de patrimônio expressivo, ainda que parcialmente ilíquido, é fator relevante a ser considerado na análise da capacidade financeira do requerente.

Ressalto, por fim, que a concessão da gratuidade da justiça não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa à proteção daqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravante possui situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, não fazendo jus, portanto, ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025